Tribunal: TJMT
Processo: 1016124-97.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016124-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), LISEU JOSE SCHERER - CPF: 368.635.059-91 (EMBARGANTE), NELCI TERESINHA WELTER SCHERER - CPF: 840.365.751-04 (EMBARGANTE), ELOI LUIZ SCHERER - CPF: 368.634.759-87 (EMBARGADO), MERICE JACINTA HENZ - CPF: 553.887.109-63 (EMBARGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL EXCETO DE ALIENAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA -
AUSÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016124-97.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: LISEU JOSE SCHERER, NELCI TERESINHA WELTER SCHERER

EMBARGADOS: ELOI LUIZ SCHERER, MERICE JACINTA HENZ

VOTO

No caso concreto, os Embargantes
Liseu e Nelci Scherer

se insurgem contra o acórdão que manteve a decisão
liminar proferida no Pedido de Tutela movido por
Eloi Luiz Scherer
, a fim de conceder a
exclusividade
no exercício do direito de propriedade (exceto alienação) do imóvel denominado Fazenda Ipiranga (Matrícula 7875- CRI de Sapezal-MT).

Ao analisar a controvérsia, o acórdão entendeu, da análise sumária, própria do momento processual, pelo acerto da decisão recorrida, notadamente dos embargados autores explorarem com exclusividade a
Fazenda Ipiranga
, enquanto os ora embargantes requeridos, por sua vez, são destinatários da mesma faculdade, mas com relação a Fazenda Santa Cândida.

Assim, ao contrário do que afirmam os embargantes, as premissas fáticas e argumentos lançados nas razões do agravo foram sim sopesadas, apenas não se revelaram suficientes para modificar o entendimento da decisão recorrida.

Salientou-se que se trata de decisão inicial, ainda embrionária do processo, de modo que as insurgências quanto aos artigos supostamente violados no acórdão embargado e prequestionados nos presentes declaratórios, não se sustentam.

O acórdão justificou que dos documentos juntados pelos embargados na origem, pode-se perceber que “
no ano de 2003/2004, na qualidade de
condôminos de patrimônio
, promoveram uma espécie de acordo de divisão de bens imóveis do qual se extrai que o Sr. Eloi Scherer e esposa (autores agravados) ficariam com a Fazenda Ipiranga e os agravantes Liseu Scherer e esposa, com a Fazenda Santa Cândida
” e a “
APARENTE
divisão patrimônio, é de igual valor para ambos de R$6.171.000,00 (ID 20803474 – fl. 44-52),
o que evidencia, em princípio, a separação amigável do condomínio desde aquele ano (2003/2004) que, segundo afirmam os autores agravados, só não concluíram as devidas averbações à margem das matrículas, em razão dos altos custos cartorários e tributários para que se proceda o registro formal do que há anos vigora no plano fático, além do necessário georreferenciamento que também tem custo elevado.”

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, bem se vê que a análise foi sumária, para efeito apenas de averiguar se a decisão recorrida deveria ou não ser reformada, mas das diversas passagens do acórdão o tempo todo se consignou tratar-se de análise sumária e aparente dos fatos controvertidos.

Transcreve-se, bem a princípio, trecho do acórdão que ponderou:

“Ao
que parece, tudo corria bem entre os irmãos
, aqui litigantes, até que no ano de 2018, os autores agravados Eloi e esposa procuraram os agravantes Liseu Jose e esposa para obter a autorização do uso da totalidade da Fazenda Ipiranga, frente ao interesse de parceria a ser firmada com terceiro, contudo, sem aparente justificativa, não conseguiram a necessária autorização, cuja desinteligência acabou por ser objeto da presente demanda.

Por derradeiro,
é de se ponderar que ao, que parece, (ID 25478461) os próprios agravantes firmaram, no mês de maio de 2019, contrato de arrendamento de 400ha da Fazenda Santa Cândida justamente com o mesmo terceiro - Alexandre Jacques Bottan
- pessoa com quem os agravados autores manifestaram intenção de firmar parceria de exploração econômica
sobre a Fazenda Ipiranga
, mas que segundo as razões do presente agravo, os agravantes discordaram
. No mínimo um comportamento contraditório.

Do contexto apresentado, portanto, andou bem a decisão recorrida, que nada mais fez que preservar uma situação fática, calcada em comportamento das partes que, por longos anos, mantinham o uso

dos imóveis, nos termos do que fora ajustado nos idos de 2003/2004, o que afasta alegação de violação do direito de propriedade
(artigo 1.228 e 1.314, ambos do CC).”

Do exposto, conclui-se que o acórdão apenas manteve a decisão recorrida que, por sua vez, fez preservar a situação fática por longos até que a questão seja verticalizada na origem, com produção probatória e enfrentamento dos pontos controvertidos, pelo julgamento de mérito da ação.

Nota-se, em verdade, que os recorrentes pretendem, sob o pretexto de existência de vícios, o rejulgamento da causa. Contudo, não se pode confundir julgamento desfavorável com contradição, vício este sim sanável por meio dos declaratórios.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese de cabimento de embargos declaratórios.

2. É vedado inovar nas razões dos embargos de declaração, ante o princípio da preclusão consumativa.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 313771/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Veja-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e devidamente fundamentadas, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes, caso em que não se justifica o manejo dos declaratórios.

Por fim, no que diz com a pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, sabe-se que basta que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Ademais, o novel diploma inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido:

“Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determina que o exequente apresente tabela de cálculo atualizada, pormenorizadamente discriminada dos valores que entende efetivamente pagos, e que devam ser restituídos, com aplicação dos reajustes claramente fixados por sentença - Acórdão que a mantém – Alegação de omissões – Vícios inexistentes – Decisão que se confirmou por não cuidar de rediscussão de matéria, e sim de formação de elemento de prova para decisão da impugnação à conta em função da coisa julgada material
- Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 -
Embargos rejeitados. (
TJSP; Embargos de Declaração Cível 2078577-94.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)

Pronunciou-se o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).

Por derradeiro, para fim de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Posto isso,
nega-se provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020